Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-96.2024.6.16.0125
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
09/04/2025
Número: 0600160-96.2024.6.16.0125

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 08/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600160-
96.2024.6.16.0125 que, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n. 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n. 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de campanha da prestadora
acima identificada e determino a devolução do valor de R$ 10.000,00 ao Tesouro Nacional, na forma
do art. 79, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. ( Trata-se de Prestação de contas eleitorais
relativas à candidata Samara Eloisa Dos Santos, concorrente ao cargo eletivo de Vereadora pelo
Partido Social Democrático - PSD nas Eleições Municipais de 2024, julgadas desaprovadas, pois no
caso em concreto não há qualquer comprovação de que os materiais foram compartilhados com os
eleitores ou publicados em redes sociais, prova que poderia ser facilmente obtida pela prestadora
e embora a Defesa tenha afirmado que a empresa elaborou a arte do material impresso, tal serviço
não foi descrito na nota fiscal emitida pelo fornecedor e, ainda que tivesse sido desempenhado,
não justificaria o valor de R$ 5.000,00.) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 06/12/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). SUPLENTE). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMARA ELOISA DOS SANTOS (RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMARA ELOISA DOS SANTOS VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE AUGUSTO PEDROSO (ADVOGADO)
DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR (ADVOGADO)
EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR (ADVOGADO)
JESSICA BISPO DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44458664
08/04/2025
17:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44458664 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.571

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600160-
96.2024.6.16.0125 – Terra Roxa – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SAMARA ELOISA DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRENTE: SAMARA ELOISA DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE AUGUSTO PEDROSO - OAB/PR42986-A
ADVOGADO: DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - OAB/PR19214
ADVOGADO: EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - OAB/PR57792
ADVOGADO: JESSICA BISPO DOS SANTOS - OAB/PR90977
RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO A VEREADOR. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS.
COEXISTÊNCIA
COM
ASSESSORIA
JURÍDICA
PELA
COLIGAÇÃO. SERVIÇOS QUE NÃO COINCIDEM INTEGRALMENTE. SERVIÇOS
DE
MARKETING.
COMPROVAÇÃO
DA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS.
AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. CONTAS APROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por suplente de vereadora contra
sentença que aprovou suas contas de campanha com ressalvas e determinou a
devolução de R$ 5.000,00 ao Tesouro Nacional, sob o fundamento de uso irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC, mediante a
duplicidade na contratação de serviços advocatícios e a falta de comprovação de
serviços de marketing.
1.2 Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a assessoria jurídica fornecida
pela coligação possuía escopo limitado, enquanto os serviços contratados

Num. 44458664 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
diretamente incluíam acompanhamento integral da campanha, com assessoria para
realização de propaganda eleitoral; aduz, também, a efetiva prestação de serviços
de marketing. Alega a regularidade das contratações e requer a aprovação das
contas, sem ressalvas e sem recolhimento de valores.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por
entender presentes indícios de gastos de assessoria jurídica em duplicidade, bem
como
irregularidade
no
serviço
de
marketing, financiados
com
recursos
do FEFC, justificando-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) definir se a contratação de serviços
advocatícios por candidata a vereadora, mesmo havendo assessoria jurídica
fornecida pela coligação, configura irregularidade na prestação de contas, a justificar
a devolução de valores ao Tesouro Nacional; ii) determinar se houve comprovação
suficiente da efetiva prestação dos serviços de marketing contratados com recursos
do FEFC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 autoriza o uso de recursos do
FEFC para o pagamento de serviços advocatícios, desde que respeitados os
princípios da economicidade e da transparência.
3.2 A análise dos documentos apresentados demonstra que os serviços contratados
diretamente pela candidata possuíam escopo mais abrangente e individualizado,
incluindo orientações sobre arrecadação de recursos e prestação de contas, bem
como análise jurídica de materiais de propaganda.
3.3 O fato de a assessoria jurídica da coligação ter descrito suas atribuições de
forma genérica não impede a contratação de assistência jurídica específica por
candidatos individuais, desde que não haja sobreposição integral dos serviços.
3.4 Quanto aos serviços de marketing, a nota fiscal emitida pela empresa contratada
e os vídeos juntados aos autos, notadamente aqueles com elementos gráficos
identificadores da campanha, indicam a efetiva produção de material audiovisual,
ainda que não comprovada a publicação em redes sociais no período eleitoral.
3.5 Diante da comprovação da regularidade da contratação dos serviços
advocatícios e da prestação dos serviços de marketing, inexiste fundamento para a
desaprovação das contas da recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para julgar as contas eleitorais
aprovadas, sem qualquer recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.

Num. 44458664 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
Teses de julgamento: i) A contratação de serviços advocatícios por candidato
individualmente, mesmo havendo assessoria jurídica fornecida pela coligação, é
permitida, desde que não haja sobreposição integral de serviços e sejam
observados os princípios da economicidade e da transparência; ii) A comprovação
da prestação de serviços de marketing para fins de aprovação de contas eleitorais
pode ser realizada por meio da juntada de materiais produzidos, ainda que ausente
comprovação de sua publicação em redes sociais, desde que presente a respectiva
nota fiscal e a correta destinação do recurso.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 35, §§ 3º a 5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-RO, PCE nº 060158466, Acórdão nº
590/2023, Rel. Des. Igor Habib Ramos Fernandes, j. 31.07.2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Samara Eloisa dos Santos, eleita suplente de
vereadora em Terra Roxa, em face de sentença que julgou desaprovadas suas contas
relativas às Eleições 2024, com determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
Após a impugnação da prestação de contas pelo Partido Liberal, pelo Movimento
Democrático Brasileiro e pelo Partido Republicanos, o juízo da 125ª Zona Eleitoral
considerou que houve duplicidade no pagamento de serviços advocatícios, eis que a
Coligação forneceu assessoria jurídica, e a recorrente também contratou serviços da
mesma natureza, no montante de R$ 5.000,00. Além disso, considerou não haver
comprovação da regularidade dos gastos eleitorais com marketing, no valor de R$
5.000,00, pagos com recursos do FEFC, de forma que as irregularidades correspondem a
43,27% dos gastos totais da campanha. Por tais motivos, determinou a devolução de R$
10.000,00 o Tesouro Nacional, pois os recursos utilizados são provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha - FEFC.

Num. 44458664 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
Nas razões recursais (ID 44262013), aduziu, em síntese, que: a) os serviços de
assessoria jurídica fornecidos pela coligação tiveram âmbito restrito, enquanto os serviços
contratados diretamente pela recorrente foram mais abrangentes e individualizados, com
acompanhamento integral durante a campanha, assessoria para arrecadação de
recursos, para produção de materiais de propaganda e para prestação de contas.
Concluiu que a contratação de serviços advocatícios foi legítima e comprovada nos autos;
b) ao contrário do registrado em sentença, houve, sim, publicação de materiais nas redes
sociais da recorrente, comprovada por links do Facebook, apesar de vários terem sido
apagados após as Eleições; c) a nota fiscal emitida pela empresa responsável pela
criação de materiais de campanha contém a descrição do serviço “produção gráfica”,
sendo que o valor cobrado, de R$ 5.000,00, corresponde à média cobrada em Terra
Roxa. Requereu, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, para que suas contas
sejam julgadas aprovadas sem ressalvas, sendo reconhecida a regularidade da
contratação de serviços de assessoria jurídica e da despesa de assessoria em marketing,
bem como o prequestionamento da matéria.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por entender
que não houve comprovação idônea das despesas custeadas com recursos provenientes
do FEFC, o que inviabiliza a aprovação das contas (ID 44279299).

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata ao cargo de vereadora nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei
nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
A controvérsia diz respeito ao suposto uso irregular de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha - FEFC para custeio de dois tipos de prestação de serviços:
1) serviço de assessoria jurídica, porque o candidato a prefeito forneceu assessoria
jurídica aos candidatos a vereador e, ainda assim, a recorrente contratou serviços da
mesma natureza; 2) serviços de marketing que, embora tenham sido declarados, a
sentença concluiu não terem sido suficientemente comprovados, diante da falta de
compartilhamento dos materiais nas redes sociais da recorrente, bem como da falta de
descrição do serviço na nota fiscal emitida pelo fornecedor.
Pois bem.

Num. 44458664 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
O Juízo singular concluiu pelo mau uso dos recursos de campanha, em razão da
contratação de serviços advocatícios, nos seguintes termos:
Da análise da nota fiscal de serviços advocatícios acostada aos autos (ID 126642040),
depreende-se que o tomador é EPAMINONDAS CAETANO JUNIOR - SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, cônjuge da prestadora, contendo como descrição dos
serviços prestados: “Serviços especializados de assessoria jurídica incluindo registro de
candidatura.”.
Em contrapartida, a nota fiscal de serviço acostada ao processo de prestação de contas
eleitorais do candidato IVAN REIS DA SILVA (ID 126836337) tem como descrição do
serviço: “acompanhamento e registro de candidaturas chapa majoritária e proporcional;
[...] e acompanhamento e habilitação nos processos de prestação de contas majoritário e
proporcional sendo 21 processos (19 proporcionais e 2 majoritários)”.
Portanto, resta evidente que houve a ocorrência de dois pagamentos – um pelo prestador
e outro pelo candidato a prefeito da coligação – ao mesmo fornecedor e pelos mesmos
serviços desempenhados, com recursos oriundos do FEFC.
Os termos do contrato firmado entre o advogado e a recorrente (ID 44261979), bem como
a descrição dos serviços prestados pelo mesmo causídico, via campanha majoritária (ID
44261937), podem ser comparados conforme tabela abaixo:
Serviços
declarados
na
campanha
majoritária
Contrato firmado com a recorrente
Honorários
acompanhamen
to e registro de
candidaturas
chapa
majoritária
e
proporcional.
a) registro de candidatura;
b) extração de certidões;
c) digitalização de documentos;
d) inclusão no sistema CANDEX, módulo externo;
e) orientação acerca do processo eleitoral, regras para registro;
f) orientação fotógrafo/ regras foto para urna;
g) habilitação no processo de registro de candidatura;
h) acompanhamento e peticionamento no respectivo processo;
i) defesa em eventuais impugnações ao registro de candidatura;
j) acompanhamento até trânsito em julgado do processo;
Honorários
serviços
l) assessoria jurídica contábil no processo de prestação de contas,
incluindo relatórios (72 horas) cadastro do candidato no SPCE/2024,

Num. 44458664 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
contábeis
por
contadora
contratada pelo
escritório,
supervisão dos
serviços de prestação de contas. Lançamento serviços contábeis por contador contratado,
sendo relatórios
financeiros,
primeira
prestação
e
prestação final.
Acompanhamen
to e habilitação
nos
processos
de prestação de
contas
majoritário
e
proporcional
sendo
21
processos (19
proporcionais,
e
2
majoritário).
transmissão dos relatórios financeiros; encaminhamento a executiva
estadual de solicitação de fundo; assessoramento na prestação de contas
parcial; acompanhamento e administração dos pagamentos e gastos,
digitalização da documentação necessária a prestação de contas finais;
transmissão e acompanhamento da prestação de contas finais;
apresentação de defesa em eventual impugnação as contas eleitorais,
acompanhamento até trânsito em julgado, defesa em segundo grau em
havendo necessidade, obs “todo processo acompanhado por contador
contratado pelo escritório responsável técnico pelos lançamentos
contábeis”.

k) orientações durante período eleitoral regras publicidade e condutas
permitidas, bem como vedadas, atendimento 24h por dia através dos
números de telefone (...);
Valor:
R$
31.000,00
Valor: R$ 5.000,00
De fato, houve coincidência parcial de atribuições, no que diz respeito às atividades de
registro de candidatura e de prestação de contas, sendo que os serviços prestados via
campanha majoritária foram descritos de forma mais genérica.
Todavia, o item “k” do contrato firmado diretamente com a recorrente não encontra
correspondência nos serviços prestados pela campanha majoritária, o que demonstra
tratar-se de contrato mais abrangente, já que cuida de orientações sobre publicidade e
disponibiliza atendimento 24h por dia.

Num. 44458664 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
Ao se manifestar nos autos, a recorrente apresentou “prints” de tela de conversas via
WhatsApp, a fim de demonstrar que houve atendimento após as 17h, e buscou, também,
comprovar que houve análise da regularidade de materiais visuais produzidos para
divulgação em redes sociais, como se vê:

Ainda, apresentou declarações da empresa responsável pelo marketing digital e da
gráfica responsável pelo material impresso da recorrente, com o fito de comprovar que os
materiais visuais de divulgação nas redes sociais, bem como as artes gráficas, eram
encaminhados para análise e validação pela assessoria jurídica:

Por fim, também apresentou “prints” de tela para demonstrar que houve atendimento
individualizado em assuntos afetos ao registro de candidatura e à prestação de contas, o
que não estaria contemplado na prestação de serviços de assessoria jurídica
proporcionado pela campanha majoritária, a exemplo de assessoria sobre normas de
aplicação do Fundo de Financiamento de Campanhas Eleitorais – FEFC, orientação sobre
regras eleitorais, dentre outros.
Destaco que os valores atribuídos aos serviços de assessoria jurídica não foram
considerados exorbitantes nem antieconômicos pelo Juízo de primeiro grau, segundo o
qual “não se verifica, nas provas acostadas, qualquer indício de que o preço pago estava
em desconformidade com o valor de mercado.” Além disso, os recursos destinados ao
contrato em exame, no valor de R$ 5.000,00, representam aproximadamente 21,6% da
movimentação financeira de campanha.
Não há dúvida de que o regramento acerca da propaganda eleitoral exige conhecimento
específico sobre a matéria, para se evitar o cometimento de irregularidades, sendo crível
que uma campanha eleitoral para o cargo de vereador identifique a necessidade de
contratação de assessoria jurídica com essa finalidade.
Assim, entendo que a coexistência de dois contratos de assessoria jurídica, com
coincidência parcial de atribuições, firmados pela campanha majoritária e individualmente
pela candidata a vereadora, em valor não exorbitante, não indica, necessariamente, a
utilização indevida da verba pública proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC.
Nessa esteira, o Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia, ao tratar de caso similar, em
que foi analisada a eventual duplicidade de contratos de atividades de marketing de
campanha, concluiu pela não caracterização de irregularidade, quando os objetos
contratuais não são completamente coincidentes:
"Eleições 2022. Prestação de contas. Deputado Federal. Contratação em
duplicidade. Objetos diversos. Inexistência de irregularidade. Contrato de locação.
Ausência de documento de propriedade. Posse do bem. Validade da contratação.
Contas finais. Intempestividade prestação de contas final. Irregularidade formal.

Num. 44458664 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
Contas aprovadas com ressalvas.
I – Não há identidade entre os serviços de elaboração de vídeos para a
campanha e os de gerenciamento de redes sociais, inexistindo, por isso, a
alegada contratação em duplicidade apontada pelo parecer conclusivo, pois os
objetos dos contratos são de natureza diversa.
II – A regularidade da contratação de locação de imóvel para campanha eleitoral
requer a observância do art. 60, §2º da Resolução TSE n. 23.607/2019, sendo
desnecessária a comprovação de propriedade do bem, mormente quando há
instrução dos autos com documentos que indiquem a posse do imóvel local pelo
contratado.
III – Conforme entendimento firmado por esta Corte, a intempestividade na
prestação de contas finais acarreta apenas a anotação de ressalvas na
aprovação das contas. Precedentes.
IV – Contas aprovadas com ressalvas." (TRE-RO PCE nº 060158466 Acórdão nº
590/2023 PORTO VELHO - RO Relator(a): Des. Igor Habib Ramos Fernandes
Julgamento: 31/07/2023)
Há que se concluir, assim, pela inexistência de irregularidade neste ponto.
Quanto aos serviços de marketing, a sentença ora recorrida considerou que não houve a
comprovação efetiva da realização dos serviços, nos seguintes termos:
Quanto às despesas relacionadas à produção de programas de rádio, televisão ou vídeo,
houve a juntada aos autos de nota fiscal correspondente à contratação da empresa
Centena Comunicações LTDA pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cuja descrição
dos serviços é a seguinte: “produção de material gráfico para mídias sociais, incluindo
gravações internas e externas e produção de marketing para campanha eleitoral de
2024.”
Da análise dos documentos juntados aos autos, não foram apresentados documentos
que possam comprovar a regularidade dos gastos eleitorais de marketing realizados com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
Isso porque, apesar dos diversos vídeos juntados aos autos (ID 127397761 a
127398075), ainda que ausentes as datas, as capturas de tela anexadas na defesa (ID
127397743) demonstram que a candidata teve acesso aos vídeos de campanha após o
período eleitoral.
Ademais, não há qualquer comprovação de que os materiais foram compartilhados com
os eleitores ou publicados em redes sociais, prova que poderia ser facilmente obtida pela
prestadora. Inobstante, os impugnantes comprovaram nos autos a ausência de
postagens de materiais gráficos na rede social (Facebook) da candidata a vereadora.
Por fim, embora a Defesa tenha afirmado que a empresa elaborou a arte do material
impresso, tal serviço não foi descrito na nota fiscal emitida pelo fornecedor e, ainda que
tivesse sido desempenhado, não justificaria o valor de R$ 5.000,00.
Sob esse aspecto, preceitua o art. 79, § 1º, da Res. nº 23.607/2019, que constatada a
ausência de comprovação da utilização dos recursos do FEFC ou a sua utilização

Num. 44458664 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
indevida, deverá o candidato devolver o valor correspondente ao Tesouro Nacional após
o trânsito em julgado, na forma estabelecida pela Res. nº 23.709/2022.
Em síntese, o juízo da 125ª Zona Eleitoral considerou que não haveria prova de que a
recorrente teve acesso aos vídeos antes das eleições, tampouco que foram efetivamente
compartilhados nas redes sociais. Além disso, a nota fiscal do serviço não abrangeria o
serviço de confecção de arte impressa, ao contrário da alegação da recorrente.
De fato, a nota fiscal de ID 44261911, ao descrever os serviços prestados pela empresa
responsável pelo marketing, textualmente limita a produção de material gráfico às mídias
sociais, o que não permite concluir, indene de dúvidas, que teria atuado na confecção de
materiais impressos.
Quanto à comprovação das publicações no Facebook, muito embora as razões recursais
tenham apresentado links para acesso às publicações, a rede social apresentou a
mensagem “Essa página não está disponível. O link pode estar quebrado ou a página
pode ter sido removida” para todos os links. Por sua vez, não foi possível verificar o link
da rede social Instagram, por se tratar de perfil com visibilidade privada, de acesso restrito
a usuários autorizados pelo dono do perfil.
Ressalte-se que não há obrigação legal no sentido de se manter as publicações de
campanha após a realização do pleito. No caso, a comprovação da efetiva publicação no
período eleitoral demandaria a juntada de documentos com validação digital,
preferencialmente emitidos no período da campanha, o que não aconteceu. Por esse
motivo não há como se concluir, neste momento processual, se as redes sociais da
recorrente divulgaram, ou não, seus materiais de campanha.
De toda forma, foram juntados aos autos os vídeos de ID 44261962 a ID 44261976, o que
indica a confecção de materiais audiovisuais de campanha, notadamente os vídeos com
elementos gráficos de identificação do partido, nome e número de urna, a exemplo dos
documentos de ID's 44261965, 44261967, 44261975 e 44261976. Por esse motivo, não é
possível se afirmar, categoricamente, que não houve prestação de serviços de produção
de marketing para a campanha da recorrente.
Logo, inexiste qualquer irregularidade neste ponto.
Diante da regularidade da contratação dos serviços advocatícios e também dos serviços
de marketing, verifica-se que as contas não possuem irregularidades, e conforme
apontado no parecer técnico (ID 44261988), merecem aprovação, sem ressalvas.
Há que se concluir, portanto, pela reforma da sentença, para que sejam aprovadas as
contas da recorrente, sem determinação de recolhimento de valor, eis que não há
irregularidade na contratação de serviços de assessoria jurídica, tampouco na prestação
de serviços de marketing.

DISPOSITIVO

Num. 44458664 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 08/04/2025 17:59:27
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25040817592776900000043402304
Número do documento: 25040817592776900000043402304
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 09/04/2025 12:55:36
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso eleitoral,
para julgar APROVADAS as contas eleitorais de Samara Eloísa dos Santos, candidata ao
cargo de vereadora no pleito de 2024, sem qualquer recolhimento de valor ao Tesouro
Nacional.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTACAO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600160-
96.2024.6.16.0125 - Terra Roxa - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 SAMARA ELOISA DOS SANTOS VEREADOR,
SAMARA ELOISA DOS SANTOS - Advogados das RECORRENTES: JOSE AUGUSTO PEDROSO -
PR42986-A, DIRCEU ANTONIO ANDERSEN JUNIOR - PR19214, EPAMINONDAS CAETANO
JUNIOR - PR57792, JESSICA BISPO DOS SANTOS - PR90977 - RECORRIDO: JUÍZO DA 125ª ZONA
ELEITORAL DE TERRA ROXA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.04.2025